Tribunal: TJSP
Processo: 2253150-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que determinou a intimação da requerida para constituição de novo patrono. Alegação de desnecessidade da medida, ante a intimação não atendida. Executada que, todavia, não foi intimada pessoalmente nos autos para regularizar a situação processual. Medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que determinou a intimação da requerida para constituição de novo patrono. Alegação de desnecessidade da medida, ante a intimação não atendida. Executada que, todavia, não foi intimada pessoalmente nos autos para regularizar a situação processual. Medida imprescindível, ex vi do art. 76, do CPC. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.